Tribunal: STF
Processo: HC 215566
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Rogério Compian Carvalho, advogado, em benefício de Maurício Gomes dos Santos, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.5.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 740.710/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 5.5.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva pelo juízo da Vara Plantão da comarca de Sorocaba/SP. 



    3. Contra a manutenção da prisão cautelar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2098046-24.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. A liminar foi indeferida em 6.5.2022 pelo Desembargador Alcides Malossi Junior, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação de ‘HABEAS CORPUS’ (fls. 01/06), com pedido liminar, proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de MAURÍCIO GOMES DOSSANTOS. 



    Consta que o paciente foi autuado em flagrante delito e depois denunciado por prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por decisão proferida no dia 05.05.2022 pelo Juiz de Direito oficiante no Plantão Judiciário da Comarca da Capital, apontado, aqui, como ‘autoridade coatora’. 



    A impetrante, então, menciona caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida, alegando, em síntese, ausência dos requisitos para a decretação da prisão cautelar (referindo que o paciente é primário e declarou ter residência fixa), acenando pela inidoneidade de fundamentação (referindo que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito), além de desproporcionalidade da medida, e que, na sua ótica, são suficientes aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. 



    Pretende, em liminar, a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. No mérito, aguarda a confirmação de liminar eventualmente deferida. 



    É o relato do essencial. 



    Decisão de conversão do flagrante em preventiva:- 'Flagrante formalmente em ordem. O estado de flagrância decorre da notícia da apreensão do material ilícito que seria relacionado aos fatos ora em apuração (maconha 6,2 grs, em 04 porções, cocaína 41,6 grs, em 32 eppendorfs, além da quantia de R$ 15,00 em dinheiro, conforme Auto de exibição às fls. 5/6), bem como das diligências que culminaram na abordagem e prisão do autuado. Oportunamente, redistribua-se e aguarde-se a vinda dos autos principais. 2 Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. No caso do presente expediente, pese a primariedade do autuado, há evidências no sentido de que exercia o comércio ilícito de entorpecentes. Nesse sentido, extrai-se que o autuado foi detido em circunstâncias que evidenciam que ele estaria envolto na prática de crime de tráfico de drogas. Constados relatos dos policiais, no presente expediente, que na data e local dos fatos realizavam patrulhamento de rotina quando foram avisados por um transeunte de que no local dos fatos estava havendo tráfico de drogas. Desta forma se deslocaram até o local e assim que viraram a rua um indivíduo ao avistar a viatura demonstrou nervosismo e começou a andar de modo que desembarcaram para procederem a abordagem, contudo neste momento o indivíduo passou a empreender fuga. Informaram que durante a perseguição viram o indivíduo jogar um objeto por cima de um muro e pulou o mesmo, tendo a equipe logo em seguida o detido. O objeto arremessado tratava-se de um saco com 32 eppendorf's contendo substância em pó branco que aparentava ser cocaína e 12 substâncias sólidas que aparentava ser crack e quatro porções de substância esverdeada que aparentava ser maconha. O indivíduo foi identificado como o ora autuado Maurício Gomes dos Santos e informalmente ele teria admitido que estava no local traficando. Relataram, por fim, que, em busca pessoal encontraram R$15,00 em sua posse. Isso é o que o quadro fático delineia neste expediente, havendo, assim, presente o fumus comissis delicti, porquanto as circunstâncias, local da prisão, conduta do autuado e diversidade de drogas apreendidas evidenciam o comércio ilícito de entorpecentes. A conduta ora atribuída, em tese, ao autuado, é, assim, daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Fixado, por ora, o presente quadro, não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. De outro bordo, revela-se prematura incursão aprofundada no mérito, inclusive quanto a eventual privilégio, cuja aplicação somente será viável após regular instrução, a possibilitar melhor compreensão dos fatos, e aferição concreta das situações pessoais. Anote-se, ademais, que o delito em questão é insuscetível de fiança. E, a hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame à sociedade e alavanca uma série de outros crimes, notadamente crimes patrimoniais violentos, além de as substâncias entorpecentes encontradas ostentarem grandiosa potencialidade lesiva à saúde pública. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. Por derradeiro, consigne-se que competirá ao juízo natural, em reexame da custódia cautelar, deliberar sobre a manutenção ou não da prisão preventiva em que se converteu o flagrante. 3 Expeça-se mandado de prisão, com as cautelas de praxe’ (fls. 31/34). 



    Numa análise superficial e inicial, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou abuso na prisão preventiva decretada, pelo menos em princípio, haja vista adequada e suficiente motivação. Sem adentrar ao mérito, reputo presentes, na espécie, indícios de autoria e prova da materialidade, que conjugados com as demais circunstâncias concretas do caso, são suficientes, pelo menos neste momento, a autorizar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, tal como assentado na decisão impugnada, ressaltando que as circunstâncias da prisão indicam, num primeiro momento, frente a quantidade e variedade de entorpecentes, bem como posse de dinheiro possivelmente produto de venda, provável dedicação ao comércio espúrio, fatores todos a indicar, então, em princípio, a periculosidade do agente pela disseminação do vício, sendo inviável, pelo menos neste momento, a concessão da medida emergencial pretendida. Liminar, por lógica, não manifestamente cabível. 



    Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Requisitem-se informações, com posterior remessa à Douta Procuradoria Geral de Justiça” (e-doc. 4).



     



    4. O Habeas Corpus n. 740.717/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, foi indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MAURICIO GOMES DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    O paciente foi preso em flagrante no dia 04/05/2022, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a pequena quantidade de droga apreendida, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Ressalta a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. NOTÍCIAS DE AMEAÇAS À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    [...] (AgRg no HC 701.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2021). 



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 3). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera os argumentos de ausência dos requisitos da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação.



    Sustenta que “o decreto prisional foi fundamentado através de motivação inidônea, genérica” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera “ausente o periculum libertatis, pressuposto indispensável para a segregação cautelar de alguém, que se consubstancia em um dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “nada nos autos indica que, uma vez solto, o paciente ameaçará a conveniência da instrução criminal ou se furtará da aplicação da lei penal. 



    Ao contrário, a motivação acolhida pela autoridade impetrada limitou-se a afirmações vagas sem indicação da base fática que demonstre a existência de tal ameaça” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Ressalta que “os órgãos judiciários estaduais, em ambos os graus de jurisdição, não prestaram obséquio ao princípio constitucional da motivação dos atos decisórios, consagrado pelo artigo 93, IX, de nossa Lei Fundamental, que impõe a qualquer juiz ou tribunal, no julgamento de qualquer causa em sede jurisdicional, o dever jurídico de fundamentar as respectivas decisões” (fl. 44, e-doc. 1).



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    a) Que, considerada as peculiaridades do caso, seja mitigada a Súmula 691 desse Supremo, e liminarmente seja deferido ao Paciente o direito de aguardar o julgamento do habeas corpus em liberdade, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e a JUSTIÇA; 



    b) Após requisitadas as informações da autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada para que seja concedido ao Paciente o benefício de aguardar em liberdade até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’, e revogar a prisão preventiva que foi imposta ao paciente nos autos do Processo-crime nº 1500914- 69.2022.8.26.0567, ora em curso perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salto de Pirapora-SP, até a prolação de decisão final irrecorrível mediante termo de comparecimento a todos os atos, confirmando-se a liminar” (fls. 59-60, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 740.710/SP.



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.



    O exame do pedido formulado pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as turmas desta Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    12. Ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, o juízo da Vara Plantão da comarca de Sorocaba/SP fundamentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva e a diversidade de entorpecente apreendido:



    “Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. No caso do presente expediente, pese a primariedade do autuado, há evidências no sentido de que exercia o comércio ilícito de entorpecentes. Nesse sentido, extrai-se que o autuado foi detido em circunstâncias que evidenciam que ele estaria envolto na prática de crime de tráfico de drogas. Consta dos relatos dos policiais, no presente expediente, que na data e local dos fatos realizavam patrulhamento de rotina quando foram avisados por um transeunte de que no local dos fatos estava havendo tráfico de drogas. Desta forma se deslocaram até o local e assim que viraram a rua um indivíduo ao avistar a viatura demonstrou nervosismo e começou a andar de modo que desembarcaram para procederem a abordagem, contudo neste momento o indivíduo passou a empreender fuga. Informaram que durante a perseguição viram o indivíduo jogar um objeto por cima de um muro e pulou o mesmo, tendo a equipe logo em seguida o detido. O objeto arremessado tratava-se de um saco com 32 eppendorf’s contendo substância em pó branco que aparentava ser cocaína e 12 substâncias sólidas que aparentava ser crack e quatro porções de substância esverdeada que aparentava ser maconha. O indivíduo foi identificado como o ora autuado Maurício Gomes dos Santos e informalmente ele teria admitido que estava no local traficando. Relataram, por fim, que, em busca pessoal encontraram R$ 15,00 em sua posse. Isso é o que o quadro fático delineia neste expediente, havendo, assim, presente o fumus comissis delicti, porquanto as circunstâncias, local da prisão, conduta do autuado e diversidade de drogas apreendidas evidenciam o comércio ilícito de entorpecentes. A conduta ora atribuída, em tese, ao autuado, é, assim, daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Fixado, por ora, o presente quadro, não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. De outro bordo, revela-se prematura incursão aprofundada no mérito, inclusive quanto a eventual privilégio, cuja aplicação somente será viável após regular instrução, a possibilitar melhor compreensão dos fatos, e aferição concreta das situações pessoais. Anote-se, ademais, que o delito em questão é insuscetível de fiança. E, a hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame à sociedade e alavanca uma série de outros crimes, notadamente crimes patrimoniais violentos, além de as substâncias entorpecentes encontradas ostentarem grandiosa potencialidade lesiva à saúde pública. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. Por derradeiro, consigne-se que competirá ao juízo natural, em reexame da custódia cautelar, deliberar sobre a manutenção ou não da prisão preventiva em que se converteu o flagrante” (e-doc. 5).



    13. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelas instâncias de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na diversidade de entorpecente apreendido (32 tubos de cocaína, 12 pedras de crack e 4 porções de maconha), além do risco de reiteração delitiva.



    14. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, tendo se mostrado insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 192.742-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.



    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado su